Tribunal: TJSP
Processo: 1006543-98.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Transporte aéreo nacional. Demanda de indenização de danos morais decorrentes de cancelamento e atraso de voo. Sentença de improcedência. Decisão alterada. 1. relação jurídica sujeita à lei 8.078/90. 2. cancelamento de voo e atraso superior a dez horas incontroversos. 3. dano extrapatrimonial e dever de indenizar da ré configurados. 4. ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO QUE deve ser PAUTADO POR CRITÉRIO

Ementa:
Transporte aéreo nacional. Demanda de indenização de danos morais decorrentes de cancelamento e atraso de voo. Sentença de improcedência. Decisão alterada. 1. relação jurídica sujeita à lei 8.078/90. 2. cancelamento de voo e atraso superior a dez horas incontroversos. 3. dano extrapatrimonial e dever de indenizar da ré configurados. 4. ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO QUE deve ser PAUTADO POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE. 5. necessária redistribuição dos encargos de sucumbência. 6. apelo provido EM PARTE.